Tribunal: TJPA
Processo: 0803420-36.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803420-36.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negara provimento ao Agravo Interno interposto no curso da Apelação Cível movida por Maria do Socorro dos Santos Andrade. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual e à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, com fundamento no Tema 828 da Repercussão Geral do STF. Requereu, com efeitos modificativos, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a remessa dos autos à Justiça Federal e a inclusão da Caixa no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada incompetência da Justiça Estadual e a ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) avaliar se o conteúdo do acórdão permite rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado limitou-se à análise dos pontos efetivamente devolvidos no Agravo Interno, como a ausência de dano moral e a ilegitimidade passiva do banco, não havendo qualquer alegação prévia ou análise quanto à competência da Justiça Estadual ou à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que não há vício sanável por embargos quando o acórdão aprecia apenas os pontos efetivamente devolvidos à instância colegiada.

A pretensão do embargante extrapola os limites dos embargos de declaração, pois busca rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Eventual inconformismo com a decisão deve ser manifestado por meio da via recursal própria, não sendo os embargos o meio adequado para revisão do mérito da decisão.

Ainda que rejeitados, os embargos preenchem a finalidade de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto efetivamente suscitado e não analisado, o que não ocorre quando a questão não foi devolvida à instância julgadora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já julgada.

A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito de prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023. STF, Tema 828 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
,
oposto por BANCO DO BRASIL SA, tendo como embargado(a)
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por
esta

Egrégia
1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno manejado pela instituição financeira no bojo da Apelação Cível interposta por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE.

Irresignado, o Banco do Brasil opôs os presentes embargos de declaração, argumentando a existência de omissão relevante na decisão colegiada, porquanto não houve enfrentamento expresso da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que os recursos utilizados são oriundos do orçamento da União e que a atuação da Caixa Econômica Federal, como gestora do FAR, seria indispensável à regularidade do feito, nos termos do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828 da Repercussão Geral.

Prossegue o embargante aduzindo que a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo configura violação à legislação federal e impede a correta aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser necessária a sua inclusão como litisconsorte passiva necessária em ações que versem sobre vícios construtivos financiados com recursos do FAR.

Por fim, o embargante requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, para que se reconheça a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Federal, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, além de postular o saneamento das omissões e obscuridades apontadas e a devida inclusão da Caixa Econômica Federal como parte necessária na lide.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 32056011.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

O acórdão embargado julgou o Agravo Interno de ID 26893416, interposto pelo banco ora embargante, limitando-se à análise da ausência de configuração de dano moral e à ilegitimidade passiva do banco, questão que efetivamente foi devolvida à apreciação colegiada naquele recurso.

Em nenhum momento houve alegação ou análise quanto à suposta incompetência da Justiça Estadual, razão pela qual não há qualquer omissão a ser suprida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há vício a ser corrigido quando o acórdão embargado se limita a julgar os pontos efetivamente devolvidos à sua apreciação.

Ademais, quanto ao fundamento relativo à inexistência de dano moral, observa-se que o embargante visa, na verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, conforme previsão expressa do artigo 1.022 do CPC.

O julgado embargado foi claro ao reconhecer que os vícios construtivos, demonstrados nos autos e atestados em perícia, atingiram aspectos essenciais da dignidade da parte consumidora, violando o seu direito fundamental à moradia adequada e configurando, por isso, dano moral
in re ipsa
.

A pretensão deduzida, portanto,
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, previstos no art. 1.022 do CPC, pois visa à
revaloração da matéria fática e jurídica já devidamente enfrentada
, o que não é admitido nesta via. Assim, vale destacar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026